Tribunal: STF
Processo: HC 245588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edvaldo Silva Gomes de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 894.411/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de EDVALDO SILVA GOMES DE SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2079095-45.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 5 tabletes de maconha, totalizando 4,99507kg (quatro quilos, novecentos e noventa e cinco gramas e sete centigramas) e 1 tablete de crack, pesando 216,97g (duzentos e dezesseis gramas e noventa e sete centigramas).



    Do recurso de apelação interposto pela defesa não se conheceu por intempestividade. A sentença condenatória transitou em julgado em 31/10/2022. Impetrado prévio habeas corpus na origem, o Tribunal local denegou o writ em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):



    HABEAS CORPUS. Condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Pretensão de reconhecimento da ilicitude probatória ou de reforma da dosimetria e do regime da pena imposto ao paciente. Sentença transitada em julgado. Determinação pelo E. Superior Tribunal de Justiça de análise do presente writ. Alegação de nulidade da prova por busca veicular infundada. Inocorrência. Revista veicular realizada após o paciente empreender fuga por cerca de quatorze quilômetros e, em seguida, abandonar o carro e tentar fugir a pé. Existência de justa causa para a abordagem e revista ao automóvel conduzido pelo paciente. Dosimetria. Pena-base corretamente majorada em razão dos maus antecedentes do paciente, bem como pela expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Paciente portador de maus antecedentes. Existência de prova documental que revela sua dedicação ao tráfico de drogas. Regime fechado fixado em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. Ordem denegada.



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta nulidade processual, alegando que “os policiais militares não apresentaram quaisquer motivos idôneos para a perseguição e a busca veicular realizada no automóvel do paciente” (e-STJ fl. 6).



    Aduz, ainda, que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base acima da fração de 1/6 “incorrendo em erro, uma vez que a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto)” (e-STJ fl. 8).



    Por fim, assere que o paciente preenche os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 9).



    Assim, requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca veicular, a diminuição da fração utilizada para exasperação da pena-base, a aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado e, por consequência, a fixação de regime mais brando.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 66/68).



    As informações foram prestadas (e-STJ fls. 71/76 e fls. 80/108).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que: [...].



    [...]



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de “fundadas suspeitas” que autorizassem a realização da busca veicular.



    No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fl. 15):



    Não há que se cogitar acerca de prova ilícita no presente caso. Os policiais militares Ricardo Alexandre Malavolt e Douglas Donizete João esclareceram que, no dia do ocorrido, durante operação policial no pedágio localizado entre os municípios de Sertãozinho e Pitangueiras, avistaram o veículo GM/Classic, placas FKK-9650, conduzido pelo paciente, e deram a ele ordem de parada. Aduziram que o paciente acelerou o veículo e empreendeu fuga, sendo perseguido por aproximadamente quatorze quilômetros, momento em que ele abandonou o automóvel e tentou empreender fuga a pé por dentro de um canavial, mas foi detido. Assim, a princípio, os policiais militares apenas realizaram a revista veicular em razão das fundadas razões acima explicitadas, consistentes em fuga do paciente por cerca de quatorze quilômetros e posterior abandono do carro, com tentativa de fuga a pé pelo interior de um canavial, fatos que justificaram a busca no automóvel, a teor do disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal.



    Na hipótese, verifica-se que a abordagem foi realizada pelos policiais militares, durante operação policial, em razão de o paciente ter desobedecido ordem de parada, acelerando o veículo e empreendendo fuga, o que ensejou longa perseguição, por quatorze quilômetros, até abandono do automóvel e fuga a pé para um canavial, oportunidade em que foi detido.



    Esses elementos, em conjunto, configuram fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.



    Em vista disso, encontram-se hígidas as provas produzidas.



    Nesse sentido: [...].



    Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca veicular realizada.



    Passo à análise dos pedidos subsidiários.



    Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    Estes os argumentos apresentados pelo Tribunal de origem para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, no patamar de 1/2, e afastar a minorante do tráfico de drogas (e-STJ fls. 16/18):



    Afastada a preliminar arguida pela impetrante, passo à análise da dosimetria e regime prisional imposto ao paciente. Na primeira fase, o i. magistrado a quo, a teor do artigo 42 da Lei de Drogas, e do artigo 59 do Código Penal, majorou a pena-base na metade, em razão dos maus antecedentes do paciente (autos n. 009973- 97.2008.8.26.0066 - fls. 233/236 dos autos originais), bem como pela maior culpabilidade e censurabilidade do delito, evidenciados pelo fato de que “Some-se a isso, ainda, a grande quantidade de drogas, o fato de que o denunciado não respeitou a voz de parada dos policiais e quase atropelou um deles, a denota a maior censurabilidade da conduta. Não bastasse, ele foi flagrado com quase cinco quilos de maconha, quantia suficiente para ser distribuída para milhares de usuários, e que, por isso, viola de forma mais incisiva o bem jurídico tutelado(saúde pública), a demonstrar a culpabilidade mais acentuada.” (fls. 500 autos originais). Assim, o incremento da pena-base foi feito de forma fundamentada, destacando-se os maus antecedentes do paciente, bem como a maior culpabilidade e censurabilidade do crime, o que justificou o aumento da pena na razão da metade. Mantém-se, portanto, a pena-base do paciente em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, no valor mínimo legal. Em seguida, na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi corretamente reduzida na razão de 1/6, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no piso. Na terceira fase e última fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a pena não sofreu alterações. Nesse ponto, ressalto que não era mesmo o caso de reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, notadamente em razão dos maus antecedentes do paciente, bem como pelas provas concretas de que ele se dedicava ao trafica de drogas. Nesse sentido, como bem salientado pelo i. magistrado a quo “Em verdade, a prova colhida nos autos, especialmente a perícia realizada no aparelho celular apreendido na ocasião do flagrante (fls. 104/110, 148/221 e276/490), demonstra que o acusado está longe de ser um traficante iniciante em tal prática, ao revés. Na espécie, foram constatadas a existência de inúmeros diálogos entre entabulados entre ele e os usuários que adquiriam - em período superior há um ano e meio antes da data da prisão do agente (22/7/2022) - com regularidade as drogas por Edvaldo distribuídas, bem como outros traficantes que atuavam como parceiros do acusado na mercancia proscrita, eventualmente até mesmo fornecendo entorpecentes àquele. É notório, portanto, que ele atuava com apurado grau de profissionalismo, a tornar indene de dúvidas o fato de que Edvaldo se dedicava com bastante afinco às atividades criminosas, fator legal impeditivo de gozo da benesse legal inerente ao tráfico privilegiado.” (fls. 500 autos originais). 



    Pena-base



    No que concerne à pena-base, no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei.



    No caso, quanto à elevação da pena-base, assentaram as instâncias ordinárias que o aumento estaria justificado, tendo em vista os maus antecedentes e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha e 200g (duzentos gramas) de crack (e-STJ fl. 23). A meu ver, tal quantidade de droga evidencia o maior desvalor da conduta, devendo ser mantido o aumento fixado pelo Tribunal de origem.



    Minorante do tráfico de drogas



    De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto em linhas volvidas, não reconheceram a incidência da minorante em virtude de o paciente possuir maus antecedentes, bem como em razão de sua dedicação ao tráfico de drogas, em consonância com o entendimento desta Corte Superior.



    Regime prisional



    Como é cediço, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).



    No caso, o quantum final da pena ficou estabelecido em 6 anos e 3 meses de reclusão e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que justifica o estabelecimento do regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.



    Nesse mesmo caminhar: [...].



    Esse o quadro, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    EX POSITIS, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, declarar a nulidade da prova ilícita e reformar a dosimetria da pena e fixar o regime mais brando ao paciente, requerendo ainda e, ao final, conceder a ordem, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 894.411/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator